Tribunal: TJMT
Processo: 1017025-44.2016.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017025-44.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (APELADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR, UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante. Alega-se contradição no julgado quanto à caracterização de inovação recursal e omissão no tocante à regularidade da intimação da contribuinte no âmbito do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) houve contradição na decisão embargada no que tange à inovação recursal referente ao parcelamentos aderido pelo contribuinte; e (ii) se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos sobre a validade da notificação administrativa.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento firmado pelo contribuinte poderia ter sido informado ao Juízo de Primeiro Grau antes da sentença, não sendo fato superveniente apto a afastar a inovação recursal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que constitui inovação recursal a introdução de questão nova apenas na fase recursal, salvo quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente.

5. Quanto à regularidade da intimação administrativa, o acórdão embargado expressamente considerou que a notificação por edital foi realizada sem esgotamento das tentativas de localização do sujeito passivo, afrontando o devido processo legal.

6. Inexiste contradição ou omissão no julgado que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura fato superveniente apto a afastar a inovação recursal a adesão ao parcelamento tributário, eis que foram suscitados apenas neste grau de jurisdição, quando poderiam ter sido apresentadas, desde logo, ao juízo
a quo
, considerando que foi efetivado 6 anos antes da sentença. A notificação administrativa deve observar as tentativas prévias de localização do sujeito passivo antes da intimação por edital."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 42, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/12/2020, DJe 2/2/2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO apontando contradição e omissão no acórdão embargado (ID 260917683) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Cita que “
a decisão é contraditória na medida em que indica, expressamente, que o termo de confissão do contribuinte e sua adesão ao parcelamento foram realizados em 15 de dezembro de 2017, ao passo que o protocolo da contestação da Fazenda Pública remonta a março de 2017
”.

Portanto, defende que “
a negociação entre o contribuinte e o Fisco foi consumada tão somente nove meses após a apresentação da defesa do Estado nos autos, o que justifica a ausência da matéria no bojo da contestação, se tratando, portanto, de nítida hipótese de fato superveniente
”.

Ademais, suscita ser o acórdão omisso no que tanga à regularidade da intimação da contribuinte, eis que “
não enfrentou o argumento apresentado pelo Estado em seu apelo no sentido de que o Decreto Federal n.º 3.571/04 não ampara a intimação direta aos escritórios de advocacia responsáveis pela representação extrajudicial da empresa infratora, mas sim a notificação pessoal ao fornecedor e por carta com aviso de recebimento
”.

Menciona que a embargada foi devidamente notificada nos autos dos processos administrativos, de modo que as notificações por edital se mostraram justificáveis.

Diante do exposto, pugna sejam acolhidos os embargos opostos, conferindo efeitos infringentes, “para reconhecer a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e, por via de consequência, manter inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT”.

Contrarrazões (ID 264515785).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Em resumo, o embargante alega haver contradição na decisão embargada no que tange à inovação recursal, aduzindo que o termo de confissão do contribuinte e sua adesão ao parcelamento foram realizados em 15/12/2017, após o protocolo de sua contestação, que se deu em 20/03/2017.

Ainda, suscita acerca de suposta omissão em relação à regularidade da intimação da contribuinte alegando que a embargada foi devidamente notificada nos autos dos processos administrativos, de modo que as notificações por edital se mostraram justificáveis.

Contudo, em que pese os argumentos expostos nos aclaratórios, a decisão recorrida não está eivada de vícios.

Quanto à contradição em razão de inovação recursal, esclarece-se que o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “
a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.654.787/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021).

No caso em apreço, poderia o Estado de Mato Grosso ter informado o Juízo de Primeiro Grau acerca do parcelamento, considerando ter sido firmado em 15/12/2017, não sendo, portanto, fatos supervenientes ocorridos após a publicação da sentença, que foi prolata apenas em 07/06/2024, ou seja, mais de 6 anos após as referidas negociações.

Assim, tendo em vista que os parcelamentos foram suscitados apenas neste grau de jurisdição, quando poderiam ter sido apresentadas, desde logo, ao juízo
a quo
, não deve a matéria ser conhecida, por nítida inovação recursal.

No tocante as notificações realizadas no processo administrativo, consta no acórdão que o Decreto Federal n. 2.181/97, no § 2º do art. 42 (vigente à época), estabelece que a notificação da reclamada, em processo administrativo deflagrado no âmbito do Procon, ocorrerá pessoalmente ou por correio, sendo a notificação por edital autorizada apenas subsidiariamente.

Assim, considerou-se afronta ao devido processo legal a citação por edital nos processos administrativos desprovidas de tentativas prévias de localização do sujeito passivo, o que torna irregular a notificação da parte autuada.

Portanto, não há que se falar que o acórdão recorrido incorreu em contradição, omissão ou qualquer vício que ensejasse a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025